Tribunal: TJPA
Processo: 0006489-81.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006489-60.2008.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RUI MESQUITA LUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0006489-60.2008.8.14.0301

APELANTE:
MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA: MARCIA ANTUNES BATISTA

APELADO:
RUI MESQUITA LUCAS

ADVOGADOS: LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA- OAB/PA- 8289; MARCELA MACEDO DE QUEIROZ- OAB/PA 13.281; ANDRE DOS SANTOS DE MENDONCA – OAB/PA 8712

PROCURADORA DE JUSTIÇA DE CÍVEL: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SÚMULA 303 STJ. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS IMPUTADO AO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação de honorários advocatícios pela Fazenda Pública, nos autos em que o juízo
a quo
acolheu os Embargos de Terceiro, determinou a desconstituição do gravame e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

II.

O tema em questão foi objeto do Informativo n° 591 do STJ (REsp n° 1.452.840-SP- Recurso Repetitivo- )que trouxe à baila a discussão da condenação dos honorários advocatícios, quando os embargos de foi acolhido para desconstituir a constrição judicial.

III.

É válido ressaltar que, em geral, os princípios da sucumbência e da causalidade caminham juntos. Algumas vezes (como no caso do precedente), no entanto, pode-se constatar que a responsável pela existência da causa foi a parte vencedora. A parte venceu a demanda, mas foi uma atitude dela que fez com que o problema tenha surgido. Nestes casos, será o vencedor (e não o sucumbente) quem irá pagar os honorários advocatícios.

IV.

Voltando ao caso em análise, diferentemente do que ocorreu no precedente, não houve qualquer erro ou equívoco por parte do Embargante Rui Mesquita, o qual teve seu imóvel penhorado, registrado em sua propriedade desde 1988 (id n° 1637507 - Pág. 7).

V.

Embora não tenha apresentado qualquer resistência, é certo que, pelo Princípio da Causalidade outrora mencionado, cabe ao Ente Municipal o pagamento dos honorários advocatícios, visto que apesar de cobrar o IPTU de um imóvel situado no Distrito de Mosqueiro, na petição inicial da Execução Fiscal de n° 0030007-81.2001.8.14.0301, consta que a ação é movida “em face de Jucimar Ribeiro de Melo, com endereço à Av. Duque de Caxias, 855, bairro MARCO, CEP 66090-250, proveniente do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, incidente sobre o imóvel retro citado, referente aos exercícios de 1996/1997/1998/1999”.

VI.

Conforme sabiamente apontado pelo juízo
a quo
é “evidente que a constrição judicial indevida em imóvel diverso daquele gerador do tributo ocorreu por conta da atuação do Embargado, que deixou de informar que o valor da exação era proveniente de imóvel distinto daquele apontado como sendo o de endereço ou domicílio do executado, constando na petição inicial ser o imóvel ‘retro citado’ o gerador do imposto”.

VII.

Sendo assim, considerando que deu causa a constrição indevida, e que não pode ser atribuído ao apelado qualquer relacionado ao ocorrido, cabe ao ente Municipal arcar com os honorários arbitrados, conforme consta na sentença.

VIII.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
MUNICIPIO DE BELEM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos por Rui Mesquita.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Jucimar Ribeiro Melo, visando a cobrança de IPTU, referente aos exercícios de 1996 a 1999, referentes ao imóvel de inscrição n° 63/028/0282/000-49 e SEQ n° 271.590, situado em mosqueiro.

No entanto, ao se dirigir até o endereço de correspondência, situado na Av. Duque de Caxias n° 855- Belém/PA não encontrou o executado, porém, efetuou a penhora sobre o imóvel ali situado.

Por esse motivo, Rui Mesquita Lucas opôs Embargos de Terceiro, no qual afirmou que o imóvel penhorado SEQ n° 362.007, situado no Município de Belém, é diverso ao imóvel descrito na CDA. Além disso, é de sua propriedade, jamais fora do executado na Ação Fiscal.

Assim, requereu liminarmente a manutenção na posse do bem imóvel, e no mérito, o levantamento da penhora realizada.

Na ocasião da sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os embargos, nos seguintes termos:

Assim, apesar de a Municipalidade no ter resistido à pretenso do Embargante, restou evidenciado e confessado que ela foi a responsável pela constriço indevida, razo pela qual deve arcar com as verbas sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razes expendidas neste
decisum
, julgo
PROCEDENTE
os presentes
EMBARGOS DE TERCEIRO
, confirmando os efeitos da liminar concedida
ab initio,
para DETERMINAR a desconstituiço da penhora efetivada sobre o imóvel de SEQ. Nº 362.007, situado na DUQUE DE CAIXIAS, Nº 855, MARCO, nessa cidade, e, em consequência, julgo
EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Visando assegurar o fiel cumprimento da presente deciso e com fulcro no art. 497 do CPC,
expeça-se ofício
ao Cartório de Registro de Imóveis e ao Depositário Público, para fins de levantamento do gravame, observadas as formalidades legais, sem qualquer ônus para a parte embargante.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, c/c § 4º, III, do CPC.

Com relaço às custas e despesas processuais, isento o Município de Belém, em razo do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execuço Fiscal.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação- id n° 1637520.

Em suas razões, assevera a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários, visto que é de sua competência perseguir a satisfação dos créditos devidos pelos contribuintes.

Alega que tratam os autos originários de execução fiscal para a cobrança de IPTU, cuja característica
propter rem
faz com que o crédito gerado acompanhe o imóvel, independente de quem detenha sua propriedade. Assim, eventual constrição deve recair sobre o bem imóvel gerador do tributo, este devidamente identificado na CDA que orienta o processo.

Afirma que para fins de citação, o Fisco utiliza o endereço de correspondência, aquele fornecido pelo próprio contribuinte. No entanto, no caso em tela, aponta que em que pese o imóvel de cobrança estar sediado na ilha de Mosqueiro, o Oficial de Justiça efetivou a penhora do imóvel localizado em Belém, informado pelo contribuinte como endereço de correspondência.

Na sequência, alega que constatado o equívoco após a apresentação dos embargos de terceiro, o Município não apresentou qualquer resistência para desconstituir o gravame, de modo que deve ser afastada a incidência da Súmula n° 303 do STJ.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, no que tange a condenação da Fazenda Pública em honorários.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da irrelevância de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação de honorários advocatícios pela Fazenda Pública, nos autos em que o juízo
a quo
acolheu os Embargos de Terceiro.

De acordo com o art. 674 do Código de Processo Civil, aquele que, não sendo parte
no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso em tela, o juízo

a quo
agiu acertadamente ao acolher os Embargos de Terceiro (sr. Rui Mesquita Lucas), visto que foi efetivada a penhora de bem diverso do constante na CDA, o qual sequer é de propriedade do executado na Ação Fiscal, o sr.
Jucimar Ribeiro Melo. Assim, determinou a desconstituição do gravame e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

De acordo com o princípio supramencionado, àquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
[1]
:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-
se
revel,
não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No entanto, o apelante alega que deve ser afastada a aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, com redação no sentido de que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, tendo em vista que
não apresentou qualquer resistência para desconstituir o gravame.

O tema em questão foi objeto do Informativo n° 591 do STJ que trouxe à baila a discussão da condenação dos honorários advocatícios, quando os
embargos de foi acolhido para desconstituir a constrição judicial.

Este informativo teve como base o REsp n° 1.452.840-SP (Recurso Repetitivo), de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/9/2016 (recurso repetitivo) o qual definiu que “os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

Ou seja, no caso do precedente, os honorários foram arbitrados em desfavor do embargante, que, apesar de ter logrado êxito nos Embargos de Terceiros e desconstituído a penhora, só passou por esta situação pois não atualizou os dados cadastrais.

Assim, é válido ressaltar que, em geral, os princípios da sucumbência e da causalidade caminham juntos. Algumas vezes (como no caso do precedente), no entanto, pode-se constatar que a responsável pela existência da causa foi a parte vencedora. A parte venceu a demanda, mas foi uma atitude dela que fez com que o problema tenha surgido. Nestes casos, será o vencedor (e não o sucumbente) quem irá pagar os honorários advocatícios. Dizemos que o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade.

Voltando ao caso em análise, diferentemente do que ocorreu no precedente retro mencionado, não houve qualquer erro ou equívoco por parte do Embargante Rui Mesquita, o qual teve seu imóvel penhorado, registrado em sua propriedade desde 1988 (id n° 1637507 - Pág. 7).

De acordo com os próprios dizeres do Município, o que ocorreu foi o seguinte (id n° 1637514 ):

“(...) Trata-se de Execução fiscal movida pelo Município para a cobrança de IPTU vencidos e não pagos sobre o imóvel de propriedade de JUCIMAR RIBEIRO DE MELLO. Apesar do imóvel gerador do IPTU localizado do Distrito de Mosqueiro, a Secretaria da 4° Vara da Fazenda Púbica encaminhou o mandado de citação para o endereço de correspondência informado pelo executado à Prefeitura de Belém. Ocorre que não mais se encontrou o executado no Referido endereço, o qual nem sequer era propriedade da mesma pessoa responsável pelo imóvel gerador do IPTU.

Ao invés de recolher o mandado ou diligenciar no endereço constante na inicial, o oficial de justiça simplesmente lavrou a penhora sobre o imóvel localizado em Belém, levando o seu proprietário, com toda razão, ingressar com embargos de terceiro sobre a constrição que se impunha sobre o seu patrimônio”

Assim, embora não tenha apresentado qualquer resistência, é certo que, pelo Princípio da Causalidade outrora mencionado, cabe ao Ente Municipal o pagamento dos honorários advocatícios, visto que apesar de cobrar o IPTU de um imóvel situado no Distrito de Mosqueiro, na petição inicial da Execução Fiscal de n° 0030007-81.2001.8.14.0301, consta que a ação é movida “em face de Jucimar Ribeiro de Melo, com endereço à Av. Duque de Caxias, 855, bairro MARCO, CEP 66090-250, proveniente do Imposto Predial e Territorial Urbano- IPTU, incidente sobre o imóvel retro citado, referente aos exercícios de 1996/1997/1998/1999”.

Ou seja, conforme sabiamente apontado pelo juízo
a quo
é “evidente que a constrição judicial indevida em imóvel diverso daquele gerador do tributo ocorreu por conta da atuação do Embargado, que deixou de informar que o valor da exação era proveniente de imóvel distinto daquele apontado como sendo o de endereço ou domicílio do executado, constando na petição inicial ser o imóvel ‘retro citado’ o gerador do imposto”.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE

TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. APENAS UM DELES EXECUTADO. HONORÁRIOS

RESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA. SÚMULA 303 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, no sentido de que a fração ideal de bem indivisível pertencente a terceiro não pode ser levada a hasta pública, de modo que somente as frações ideais de propriedade dos executados se submetem à constrição judicial. 2. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Enunciado da Súmula 303 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1535979/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO. SÚMULA 303 DO STJ. REEXAME DE PRESSUPOSTO FÁTICO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A Súmula 303 desta Corte assenta orientação pacífica de que, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O reexame da questão, sob pressuposto fático contrário ao que ficou estabelecido pelas instâncias ordinárias, é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 471.784/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 08/06/2016)

Destarte, o caso se amolda à tese fixada pela Corte Superior, e demandava maior cautela do Município ao ajuizar a ação de origem, bem como do Oficial de Justiça que deveria ter recolhido o mandado de citação e efetuado diligência, de modo que não poderia ter determinado a penhora do bem, quando já constatado que pertencia a proprietário diverso.

Sendo assim, considerando que deu causa a constrição indevida, e que não pode ser atribuído ao apelado qualquer relacionado ao ocorrido, cabe ao ente Municipal arcar com os honorários arbitrados, conforme consta na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação em Vigor
, 8. ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10

Belém, 30/09/2020